Tribunal: STF
Processo: RMS 39368
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Condomínio do Edifício Catete Business Center, contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Na origem, o remédio constitucional foi impetrado contra acórdão da Quarta Turma do STJ, prolatado nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2.084.192/RJ, que negou provimento a agravo interno interposto pelo impetrante naqueles autos.



    O agravo interno foi desprovido, com fundamento na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça (“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”), em vista de “alegações genéricas de inconformismo” (documento eletrônico n. 10). 



    No presente writ, o impetrante sustentou, em síntese, nos termos do relatório lançado pela Corte Especial do STJ, que:



    “a) ‘o proprietário do imóvel gerador de débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado na fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo figurado no polo passivo da ação de cobrança’ (fl. 23); b) ‘o imóvel responde pela dívida e deve ser levado a hasta pública quantas vezes forem necessárias para satisfação do crédito exequendo’ (fl. 31); c) a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, inclusive a incidência da Súmula 7 do STJ; e d) o acórdão impugnado estaria deficientemente fundamentado”. (documento eletrônico n. 33, p. 2)



    O mandado de segurança, todavia, foi indeferido liminarmente em decisão monocrática da Ministra Nancy Andrighi, com amparo em orientação jurisprudencial do STJ, em razão do não cabimento do remédio constitucional contra ato jurisdicional de órgãos fracionários ou de relator da Corte, exceto em hipóteses de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    O impetrante interpôs agravo interno, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu pela ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade, além de reiterar jurisprudência no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal. 



    Por meio de recurso ordinário, o recorrente renova a mesma argumentação até então aduzida e postula a este Supremo Tribunal Federal que:



    “a) conceda-lhe o presente, LIMINARMENTE, suspendendo os efeitos do v. Acórdão, até julgamento definitivo deste, quando deverá ser ratificada a liminar ora pleiteada; b) seja, ao final, ratificada a liminar requerida e/ou ao final, lhe seja concedido o efeito suspensivo, a fim de reformar e/ou revogar o v. Acórdão, permitindo que o Recorrente leve a unidade geradora da dívida condominial em hasta publica novamente, em razão de não a ver na lei qualquer impedimento, e por ser a dívida propter rem, garantindo o direito líquido e certo a decisões fundamentadas, pautadas na lei e no dano que tal decisão causará ao Recorrente e seu direito a inafastabilidade da jurisdição;



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que o recurso não merece provimento.



    Como relatado, no writ, originariamente impetrado no STJ, o impetrante se insurge contra acórdão da Quarta Turma daquela Corte, que negou provimento a agravo interno nos autos do AREsp n. 2.084.192/RJ. 



    O objeto do remédio constitucional é ato jurisdicional de órgão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, relativa à inadmissibilidade de recurso especial. 



    A pretensão não foi acolhida, contudo, pela Corte da Cidadania, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. A orientação do STJ é pacífica no sentido do não cabimento do writ contra ato jurisdicional de órgãos fracionários ou de Relator desta Corte, exceto quando se possa constatar a existência de flagrante e evidente teratologia. 2. Na hipótese dos autos, do atento exame das razões do presente mandado de segurança, conclui-se que o impetrante não logrou êxito em demonstrar de que forma o acórdão que apreciou o agravo interno seria teratológico ou flagrantemente ilegal. 3. Agravo interno não provido. (documento eletrônico n. 32, p. 1)



    Como se infere da ementa de julgamento, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o não cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional de órgão fracionário daquela Corte, apontando, em acréscimo, que o impetrante não demonstrou de que forma o acórdão proferido nos autos do AREsp n. 2.084.192/RJ seria teratológico ou flagrantemente ilegal.



    O fundamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça se encontra em plena consonância com ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido da inadmissibilidade do remédio constitucional contra atos jurisdicionais, excetuadas hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que precisam ser devidamente comprovadas. Confira-se:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica ou ilegal que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, restando demonstrada que a controvérsia foi devidamente resolvida com base na pacífica jurisprudência daquela Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RMS 39103 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 4/7/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO INTERPOSTO PARA ADMITIR RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma do acórdão proferido no Ag 1.269.430/GO, que negou provimento ao referido recurso diante da incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.



    (RMS 30856 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016)



    Não havendo demonstração de que o acórdão objeto do presente mandado de segurança seja teratológico ou expresse manifesta ilegalidade, inexiste, de fato, razão para reforma da decisão recorrida.



    O que o impetrante busca, na verdade, é a utilização deste remédio constitucional como sucedâneo de recurso e para alcançar, ao fim, provimento jurisdicional que reverta a decisão de inadmissibilidade de recurso especial. No entanto, mandado de segurança não é substitutivo recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte (RMS 37.598 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje de 19/5/2022; MS 23.164 AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe de 29/9/1998).



    Registro, em acréscimo, que, no âmbito deste recurso ordinário, o impetrante incorre, mais uma vez, na falta de dialeticidade recursal, na medida em que apenas reitera os mesmos argumentos expendidos na inicial, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados na decisão recorrida.



    O vício é, portanto, repetido no recurso ordinário, o que, por si só, torna inviável a pretensão de reforma, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido.



    (RMS 38441 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE SUSPENSÃO. CONVERSÃO EM MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. ART. 130 DA LEI N. 8.112/1990. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RMS 31755/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 7/6/2013)



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator